Tribunal: TJSP
Processo: 1015690-29.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – NEGATIVA DA UNIVERSIDADE EM ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Impossibilidade – A autonomia universitária não possibilita a sobreposição de normas internas à Lei Federal no 11.788/08 – A Administração Pública sujeita-se ao princípio da legalidade, motivo pelo qual, a assinatura do contrato de estágio não pode ser obstada em razão de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO – NEGATIVA DA UNIVERSIDADE EM ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – Impossibilidade – A autonomia universitária não possibilita a sobreposição de normas internas à Lei Federal no 11.788/08 – A Administração Pública sujeita-se ao princípio da legalidade, motivo pelo qual, a assinatura do contrato de estágio não pode ser obstada em razão de o estudante não ter concluído determinada carga horária no curso em que é aluno – Sentença mantida – Recurso desprovido.